Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REITERAÇÃO DA CONDUTA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. TESES DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS AFASTADAS. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA A MULHER MANTIDA. PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei no 14.132/2021, ao incluir o artigo 147-A, no Código Penal, e instituir o crime de perseguição, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, devendo ser analisado, no caso concreto, se ocorreu a continuidade típico-normativa ou a "abolitio criminis".
2. Nesse contexto, praticadas reiteradas contravenções penais de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, não há que se falar em descriminalização, mas sim em continuidade típico-normativa com o novo crime de perseguição, tipificado no novo artigo 147-A, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto à autoria.
3. Extrapolado o tipo legal, uma vez que o réu, além de aterrorizar a vítima e obrigá-la a modificar a sua rotina, ameaçou a sua família, correta a valoração negativa das consequências do crime.
4. Indevida a fixação da pena no mínimo legal, se desabonada uma circunstância judicial na primeira fase da fixação da pena, e presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.
5. Deve ser mantida a agravante prevista no inciso II, “f”, do artigo 61, do Código Penal, pois demonstrado nos autos que as infrações penais foram cometidas com violência contra a mulher na forma da lei específica.
6. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a indenização por danos morais é ínsita à própria condição de vítima de violência doméstica, de forma que o dano é in re ipsa. 6.1. Demonstrada a prática de vários atos que perturbaram a tranquilidade da vítima e o grande abalo psicológico sofrido por ela, mantém-se a condenação por danos morais no montante fixado na sentença, o qual reputo suficiente e proporcional às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.